Tribunal: STF
Processo: ARE 1138223
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.08.2019. APRESENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. PRECEDENTES. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA DO ART. 1.026 , § 2º, do CPC. MULTA MANTIDA. 



    1. O apelo extremo foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do incidente de uniformização. No caso, evidencia-se a ausência de esgotamento de instância, apta a ensejar a abertura da via extraordinária, nos termos da Súmula 281 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, § § 2º e 3º, do CPC e a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, aplicada na decisão proferida nos embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.